Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-96.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-96.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZA PETSIHOIREDE - CPF: 769.485.521-53 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – CONTRATO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADA – ONUS DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais ou devolução de valores, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da instituição financeira, que demonstrou nos autos a relação jurídica e dívida contraída pelo demandante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000401-96.2019.8.11.0110 interposto por TEREZA PETSIHOIREDE contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A perante Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 103041514 o magistrado de piso julgou totalmente improcedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a validade do contrato de empréstimo consignado no 159651501, objeto da lide; condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 103041518 que para a validade do negócio jurídico é necessário comprovar que a parte se beneficiou do valor do empréstimo. No entanto, não foi juntado nenhum documento que comprove efetivamente o recebimento do valor, sendo que, o juiz considerou a validade do negócio jurídico apenas com base em print sistêmico, sem preocupar-se se o Autor efetivamente se beneficiou do valor do empréstimo

Alega que a documentação apresentada não comprova o recebimento dos valores liberados, pois a parte ré não juntou ao processo nenhum comprovante de pagamento do aludido empréstimo/refinanciamento;

Afirma que não há nenhum documento que comprove que a parte autora usufruiu do valor do empréstimo, em todo ou em parte, já que não há comprovante da quitação de empréstimo anterior e muito menos extrato bancário comprovando o recebimento de algum valor por parte da Autora. Desta feita, a sentença proferida pelo Juízo mostra-se em desacordo com os documentos acostados aos autos;

Sustenta que evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, e evidenciada a falta de fundamentos das alegações apostas nos autos, passível de reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo que, além de não solicitar comprovações sobre a legalidade da dívida, improcedeu a ação sem sequer analisar os documentos juntados aos autos;

Requer que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora e seja determinada a restituição dos descontos realizados indevidamente na forma dobrada; requer a correção dos danos materiais conforme Súmula n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e ainda a correção por danos morais

Contrarrazões sob ID. 103041521 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por TEREZA PETSIHO I REDE, doravante denominada recorrente, em face do BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de no 159651501, no valor de R$ 696,89 (seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) em 58 prestações no valor de R$ 23,00 (vinte e três reais).

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ausência de comprovante de transação bancária qual entende necessário para respaldar juridicamente o negócio jurídico ensejador dos descontos consignados no benefício previdenciário da parte recorrente.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal que houve contratação irregular diante de desvirtuação do contrato de empréstimo aderido por abusividade de suas cláusulas.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, caindo por terra sua falsa afirmação de desconhecimento do negócio jurídico, senão, sob ID. 103041504 - Pág. 1 é possível verificar o instrumento de empréstimo consignado juntado pela casa bancária.

A alegação recursal de que não houve repasse também não procede, eis que a instituição recorrida juntou sob ID. 103041504 - Pág. 12 prova do depósito, por sua vez, a parte recorrente em desobediência ao ônus probatório não demonstrou que não recebeu o aludido valor.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

In casu não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais ou devolução de valores, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PRESENÇA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO – RECURSO DESPROVIDO. O art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caso em que a autora alega não possuir vínculo jurídico com a instituição financeira requerida a justificar os descontos mensais ocorridos em sua fonte de pagamento. Presença de contrato assinado pela consumidora juntado aos autos pela casa bancária. Ausente probabilidade do direito a ensejar a suspensão dos descontos. (AI: 14077307720178120000 MS 1407730-77.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

E mais:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELA AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU A ORIGEM DOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível AC 10058176120198260002 SP 1005817-61.2019.8.26.0002 (TJ-SP) - Data de publicação: 15/11/2019

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes, regularidade do débito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021